Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743206-51.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0017365-93.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ora exequente/agravante em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES, ora executada/agravada. Da análise do respectivo decisum (ID n° 171915089), constata-se que a respectiva manifestação judicial remete a pedido de reconsideração vinculado à Decisão de ID n° 166553963, de 19/09/2023, a qual homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em n° ID 162332578. No caso, em que pese a oposição de Embargos Declaratórios, estes foram rejeitados em 16/08/2023 (ID n° 168837947). O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Assim, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que os supra mencionados embargos de declaração (ID n° 168837947) foram rejeitados por Decisão disponibilizada em 18/08/2023 e que, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico (21/08/2023), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação (22/08/2023), intime-se a parte agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora